Tribunal: TJDFT
Processo: 0729841-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DE ACÓRDÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE MÁ GESTÃO DO PASEP. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO TITULAR. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150) pelo Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia envolve a incidência da prescrição sobre a pretensão de indenização por danos decorrentes de suposta má gestão dos valores depositados no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), sob administração do Banco do Brasil S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos por suposta má gestão do PASEP; e (ii) definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável às demandas ajuizadas contra o Banco do Brasil S.A. por má gestão de valores depositados no PASEP é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se a prescrição quinquenal do Decreto-Lei 20.910/1932, uma vez que a instituição financeira possui personalidade jurídica de direito privado.
4. O termo inicial da prescrição se dá com o saque na conta individual do PASEP, conforme a teoria da actio nata, sendo esse o momento em que o interessado pode aferir eventual prejuízo e tomar as providências cabíveis.
5. Considera-se que o saque dos valores configura o momento em que o correntista tem ciência do saldo existente em sua conta PASEP, sendo este o marco inicial da contagem do prazo prescricional, salvo prova em sentido contrário.
6. No caso concreto, os saques ocorreram em 15/08/2005 e a ação foi ajuizada apenas em 19/07/2024, evidenciando a prescrição da pretensão indenizatória.
7. O precedente vinculante do STJ (Tema 1.150) não definiu expressamente se o termo inicial da prescrição ocorre na data do saque ou no momento do acesso posterior a extratos bancários, mas a jurisprudência subsequente tem considerado o saque como marco inicial da contagem do prazo.
8. Ausente contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.150, impõe-se o juízo negativo de retratação, mantendo-se o acórdão proferido na apelação.
IV. DISPOSITIVO
9. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; CC, art. 189 e art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023 (Tema 1.150); STJ, REsp 2.184.637, Rel. Min. Francisco Falcão, DJEN 05/02/2025; STJ, REsp 2.168.725, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJEN 11/12/2024; STJ, AREsp 2.731.311, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJEN 05/12/2024.

e